Tribunal: CARF
Processo: 10845.726018/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.726018/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.189 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
RICARDO CRAVO BRUNO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que lhe deu provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.726018/2012-07
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.189 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.726018/2012-07

Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, no valor de R$ 13.810,52, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 23.998,93, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
6.599,70 (fls. 54/58).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 03-63.822, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls. 129/133):
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF de fls. 54/58, em 19/11/2012, referente ao exercício
2009, ano-calendário de 2008, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário no
valor de R$ 13.810,52, atualizado até 30/11/2012.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2009, ano-calendário de 2008, quando foram verificadas as seguintes
infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2009, ano-calendário 2008. Valor: R$ 23.998,93.
Motivo da glosa: Plano de saúde Unimed (R$ 247,96), glosado parcialmente os gastos
com a dependente. Intimado, não comprovou a efetividade da prestação do serviço e
do desembolso dos valores declarados como pagos a Elaine Marson (R$ 7.000,00),
Clarissa Santos (R$ 6.000,00) e Sonia Regina Giaccheri (R$ 8.000,00).
Os enquadramentos legais encontram-se na referida notificação.
Conforme documento de fls 59, o contribuinte foi cientificado do lançamento em
29/11/2012.
Em 18/12/2012, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls. 2/9), na qual
alega, em síntese:
- Deve ser restabelecida a dedução referente à Unimed, uma vez que sua filha Carolina
de Souza Bruno tinha 25 anos no ano de 2008, não apresentou DIRPF própria e teve o
plano de saúde pago pelo contribuinte.
- Os documentos anexados comprovam a efetividade dos tratamentos aos quais o
contribuinte se submeteu (fisioterapia, odontologia e psicologia).
- Os rendimentos anuais do contribuinte são suficientes para fazer frente às suas
despesas, inexistindo obrigatoriedade de provar forma de pagamento.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a despesa com plano de saúde, no valor
de R$ 247,96, ajustando o imposto suplementar para R$ 6.531,52, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 14/11/2014 (fls. 137), o contribuinte, em 04/12/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 139/146), reportando-se e repisando as alegações da peça
impugnatória, no sentido de que os recibos e os relatórios apresentados em relação às despesas
glosadas, demonstram a efetividade dos serviços e indicam quem foi submetido a estes, sendo
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.189 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.726018/2012-07

certo afirmar que os tratamentos realizados são totalmente indicados para as moléstias que lhe
acometera, não sendo extravagantes os valores pagos, requerendo, ao final, o cancelamento do
débito fiscal reclamado. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 147/155.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à glosa das despesas pagas à fisioterapeuta Elaine
Cristina Kater Marson (R$ 7.000,00), à cirurgiã-dentista Clarissa dos Santos Silveira (R$
6.000,00) e à psicóloga Sonia Regina de Lima Giaccheri (R$ 8.000,00), por falta de
comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios realizados, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento
das aludidas despesas declaradas na DAA/2009.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.189 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.726018/2012-07

Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção do lançamento contidos na decisão de piso (fls.
131/132):
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo
firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa
física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica. No entanto, é licito à autoridade fiscal
exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido
da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
No presente caso, foi solicitado ao contribuinte que comprovasse o efetivo pagamento
das despesas médicas, conforme termo de intimação de fls. 106. Diante da ausência de
comprovação na forma solicitada, a dedução foi glosada.
Durante a fase impugnatória, visando comprovar as deduções de despesas médicas
glosadas, o contribuinte novamente não apresentou documentos que comprovem o
repasse de valores, limitando-se a alegar que os valores foram pagos em dinheiro e
os recibos e declarações comprovam as despesas médicas.
Os documentos anexados na impugnação (recibos e declarações) não são
suficientes para demonstrar o efetivo pagamento, requisito solicitado pela
Autoridade Fiscal.
Na situação presente e conforme análise da documentação trazida aos autos, não houve
o convencimento de que as despesas médicas ocorreram na forma e valores alegados
pelo contribuinte. Assim, diante da falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas, a glosa deve ser mantida.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu ainda em sede de impugnação, do ônus que lhe competia.
As declarações, prontuários e orçamentos descritivos emitidos pelas profissionais
Sonia Regina de Lima Giaccheri, Clarissa dos Santos Silveira e Elaine Cristina Kater Marson,
aliado aos recibos por elas anteriormente fornecidos (fls. 72/77, 78/93 e 94/98), apontam e
comprovam a ocorrência dos tratamentos submetidos pelo Recorrente, bem como a quitação dos
serviços prestados no decorrer do ano-calendário de 2008, além de conterem todos os requisitos
exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir,
supridos os vícios apurados, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações
recursais e respaldado no conjunto probatório constante dos autos, afasto a glosa sobre as
despesas declaradas e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$
21.000,00, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2008, exercício de 2009.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.189 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.726018/2012-07

Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto no tocante ao
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Fìsica Suplementar, objeto da contenda, onde houve
encaminhamento no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
Votou o Relator em dar provimento ao presente recurso, no sentido de restabelecer a
dedução das despesas médicas, no valor de R$ 21.000,00, na base de cálculo do imposto de renda do
ano-calendário 2008, exercício 2009,por entender que as declarações, prontuários e orçamentos
descritivos emitidos pelas profissionais Sonia Regina de Lima Giaccheri, Clarissa dos Santos Silveira
e Elaine Cristina Kater Marson, aliado aos recibos por elas anteriormente fornecidos (fls. 72/77,
78/93 e 94/98), apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos submetidos pelo Recorrente,
bem como a quitação dos serviços prestados no decorrer do ano-calendário de 2008, além de
conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99),
entendendo portanto como comprovada a efetividade dos serviços prestados ao Recorrente e os
pagamentos realizados, e afastou as glosas operadas.
Mas por outro lado, conforme pode ser claramente aduzido através da
“Complementação da Descrição dos Fatos” presente na Notificação de Lançamento
(especificamente às e-fl. 56), a comprovação do efetivo pagamento foi solicitada, durante o
procedimento Fiscal, através do Termo de Intimação Fiscal de 11/10/2012 (e-fl. 106).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto,
não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais e
acompanhados de declaração emitida pelo prestador, e terão potencialidade probatória relativa,
não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios, mas na espécie o contribuinte não desincumbiu-se satisfatoriamente de tal
comprovação do efetivo pagamento.
Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.189 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.726018/2012-07

Neste momento, na valoração das provas presentes nestes autos, de forma
legalmente prevista, verifica-se definitivamente não constar a comprovação do efetivo
pagamento das despesas pleiteadas pelo interessado, uma vez que apenas foram apresentados
recibos e declarações dos prestadores, prontuários e orçamentos, e portanto, não há como ser
afastada qualquer glosa lançada no Auto de Infração.
Dispositivo
Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator designado

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital